Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-72.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007268-72.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 013.200.531-06 (AGRAVADO), JOSE VITOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.001.911-84 (AGRAVADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARCIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 013.200.531-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM FAVOR DA APELANTE/AGRAVANTE – DECISÃO MONOCRATICA CALCADA NA SUMULA 568 STJ - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se a Súmula 568 do STJ, com julgamento monocrático do Relator, quando a questão recursal apresentada já está devidamente avalizada por inúmeros julgamentos do Tribunal e ratificado por posicionamento tratado em sede do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

3-A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. Nas causas que envolve cobrança de seguros DPVAT a questão da sucumbência deve ser vista por olho jurídico diverso. O autor, não tendo condições de aquilatar o grau de lesão, se a ação é julgada parcialmente procedente, aplica-se, no caso, a sucumbência em desfavor da seguradora, sob a égide do princípio da causalidade vez que não cumpriu a sua obrigação de forma administrativa. Correta a decisão que fixou a verba honorária em percentual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
181297150
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1007268-72.2018.8.11.0003
, proposta por
JOSE VITOR PEREIRA DE SOUZA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, dando provimento parcial ao apelo da requerida seguradora, tão somente para que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação, na forma do prescrito pelo
o § 2º, do artigo 85 do CPC, mantendo, no mais, os demais aspectos do ato sentencial.

Em suas razoes de ID.: 183844162, alega:
(i)

inaplicabilidade do art. 932, não sendo caso de julgamento monocrático;

(ii)

necessidade observância dos critérios legais

, erro no valor da condenação;

(iii)

que apesar de vários quesitos atestarem ausência de invalidez, eventual condenação deve se limitar a 10%, grau residual, correspondente a R$1.350,00.

Contrarrazões de não apresentadas, certidão de ID: 188214198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
181297150
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1007268-72.2018.8.11.0003
, proposta por
JOSE VITOR PEREIRA DE SOUZA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, dando provimento parcial ao apelo da requerida seguradora, tão somente para que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação, na forma do prescrito pelo
o § 2º, do artigo 85 do CPC, mantendo, no mais, os demais aspectos do ato sentencial.

Inicialmente a alegação de que a não seria caso de decisão monocrática não prospera, vez que calcada pela Súmula 568 do STJ.

Dito isto.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 179811794; proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1007268-72.2018.8.11.0003, proposta por JOSE VITOR PEREIRA DE SOUZA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o feito como segue: “...Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.375,75 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro enfocado, e acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil, extinguindo assim o processo, com julgamento de mérito, nos termos no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, conforme artigo 85, §2º, do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa, deverão rateadas entre as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) ao autor e 60% (sessenta por cento) à requerida, cuja exigibilidade em relação ao requerente fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID. 18450564). No mais, AUTORIZO o levantamento da importância, relativamente aos honorários periciais, em favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará, observando-se os dados bancários de ID. 80681398. Preclusas as vias recursais, pagas às custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C...” (sic).

Em suas razoes de ID.: 179811795 alega: (i) ausência de invalidez conforme o laudo pericial, que diz que o apelado não possui qualquer incapacidade de caráter permanente; eventualmente, (ii) se este não for o entendimento do julgador que seja a condenação limitada ao percentual apurado no quesito 9 do laudo pericial, ou seja incapacidade de 10% (grau residual) , o que corresponde R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais); (iii) que os honorários sucumbenciais devem ser fixados num percentual de 10% em cima da condenação e não do valor da causa como sentenciado; Prequestiona a matéria. Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar a lide improcedente; eventualmente que a condenação se limite a 10%, resultando um valor de R$1.350,00;

Contrarrazões de ID: 179811800, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

FUNDAMENTAÇÃO/DECISÃO.

Privo de levar este feito a julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal e passo a decidir o recurso como alentado pela Súmula 568 do STJ.

Pois bem. Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 179811794; proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1007268-72.2018.8.11.0003, proposta por JOSE VITOR PEREIRA DE SOUZA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o feito como segue:“...Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.375,75 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro enfocado, e acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil, extinguindo assim o processo, com julgamento de mérito, nos termos no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, conforme artigo 85, §2º, do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa, deverão rateadas entre as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) ao autor e 60% (sessenta por cento) à requerida, cuja exigibilidade em relação ao requerente fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID. 18450564). No mais, AUTORIZO o levantamento da importância, relativamente aos honorários periciais, em favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará, observando-se os dados bancários de ID. 80681398. Preclusas as vias recursais, pagas às custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. (sic).

Quanto a alegada ausência de sequela permanente e a eventual aplicação de 10% indicada pela apelante; as teses não devem prosperar, pelo motivos de fato e de direito que passo a julgar

O fundamento alegado esta completamente equivocado, de fato a Tabela Susep, prevê, LESÃO DE ORGÃ E ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL no entanto trata-se de caso de danos corporais totais, e in casu ̧ o feito trata-se danos corporais parciais, sendo assim devem ser tratados de forma segmentada, ou seja individualmente.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, prevê que o valor da indenização a ser paga, pode chegar até a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5º do artigo 5º da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.” (STJ, 4ª Turma, Resp. nº. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)’

Neste sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELMINAR REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção. O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório. Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado na aludida tabela pelo valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor, previsto na Lei nº 11.482/2007, para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).

Chega-se, desta forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO – AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5º da Circular nº 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão.” (TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso sub judice o Juízo a quo habilmente aplicou a referida tabela, limitando a indenização ao pagamento da importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Para tanto, o magistrado seguiu a sequência dos atos expostos. Assim, a indenização concedida à apelante foi a quantia equivalente a 25% de 100% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor este dentro dos padrões legais, uma vez que a perícia médica judicial, de ID: 179811783, foi clara ao estabelecer em sua conclusão que o apelado apresentou invalidez permanente parcial incompleta do “ESTRUTURA DA FACE –GRADUADA EM 25%”, assim, tem-se que a própria perícia já quantificou as debilidades do autor a serem enquadradas na mencionada tabela, de forma individual.

Assim, a sentença não deve ser reformada. Tem-se que as referidas normas são expressas e os documentos juntados são claros e não deixam dúvidas de que a indenização deverá ser paga da forma decidida originalmente.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrado, assiste razão a apelante, quanto ao fato de que o percentual de fixado de 15% deve incidir sobre o valor da condenação e não da causa como sentenciado, entretanto não merecendo qualquer minoração uma vez que esta dentro dos parâmetros esposado no art.85, parágrafo 2º do NCPC.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da matéria dos autos.

Tenho que este é mais um argumento da recorrente que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas, sendo que as decisões proferidas no transcurso desta lide foram devidamente fundamentadas, fora assegurado aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, bem como os meios e recursos a eles inerentes e respeitada a dignidade humana.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Assim, verifico que correta está a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Desta forma, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação, na forma do prescrito pelo § 2º, do artigo 85 do CPC, mantendo, no mais, demais aspectos do ato sentencial.

Intimem-se. Cumpram-se...”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO – BASE DE CALCULO – PROVEITO ECONÔMICO –VALOR RAZOÁVEL - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.
A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).
‘O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).
(N.U 1056365-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)’; (sic).

Ademais, para concluir. A condenação dos honorários de sucumbência na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nada mais, nada menos, está sendo aplicada a primeira hipótese estabelecida pelo § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. E, por outro lado, o autor da ação pede a aplicação de determinada gravidade da lesão sofrida. Entretanto, não dispondo de condições técnicas, salvo melhor juízo, entendo que, não é caso de sucumbência reciproca e, neste viés, aplicar a sucumbência tão somente à seguradora que, a tempo, forma, modo, não cumpriu com a obrigação de, de forma administrativa, efetuar o pagamento do seguro DPVAT a que tem direito o autor, respeitando posições contrarias.

Portando, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que conheceu e proveu parcialmente o recurso.

Com tais considerações,
conheço do presente agravo interno, negando-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023